Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ART. 302 DO CTB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEVER DE CAUTELA NA DIREÇÃO NÃO OBSERVADO. CULPA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acerca das nulidades no âmbito do processo penal, a legislação processual, em seu art. 563, é clara no sentido de que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Nas palavras do – agora aposentado – Ministro Celso de Mello, “esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.)”. 1.1. É ônus da parte interessada comprovar o efetivo prejuízo sofrido no âmbito do processo – o qual não se presume – para que o órgão julgador possa reconhecer e declarar a nulidade de determinado ato judicial. Precedentes. 1.2. Inexistindo prejuízos concretos ao recorrente, deve a preliminar ser rejeitada.
2. Na forma da legislação especial, é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo ainda “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (arts. 28 e 29, II da Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro).
3. O conjunto probatório evidencia que o réu estava acima do limite de velocidade da via no momento da colisão com o veículo da vítima, restando comprovado, ainda, que faltou-lhe a esperada cautela na visualização das vias laterais, o que, se observados, impediriam o acidente.
4. Confirmada a autoria e materialidade, observa-se que a dosimetria da pena e o regime prisional foram corretamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.